Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DA CONTA ELETRÔNICA DO USUÁRIO. VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA EMPRESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA. PREJUÍZO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por reparação por danos morais em que o juízo julgou os pedidos autorais improcedentes e o condenou ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% sobre o valor da causa.
2. O apelante sustenta cerceamento de defesa diante do reconhecimento pelo juízo da verossimilhança das alegações da apelada sem comprovação idônea; do impedimento de produzir provas que entendia serem relevantes; e da não apreciação da conversão do pedido em perdas e danos.
3. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
4. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova.
5. Por outro lado, o art. 355, I, do mesmo diploma legal, prevê que o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas.
6. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
7. No caso, a sentença se apoia apenas na contestação da empresa para concluir pela improcedência do pedido autoral. É imprescindível a produção de provas de forma satisfatória. Faz-se necessário dirimir todas as dúvidas para a solução da controvérsia.
8. A apelada não juntou aos autos os elementos probatórios que ela mesma citou na contestação. Não foram apreciados os pedidos autorais de que o juiz determinasse à empresa que anexasse ao processo os documentos alegados.
9. Há fragilidade no raciocínio estabelecido, pois as questões trazidas na lide não foram contempladas por instrução processual. A discussão precisa ser desenvolvida.
10. Na hipótese, o juízo reconheceu a relação de consumo entre as partes, mas não analisou o disposto no art. 6o, VIII, do CDC. O dispositivo estabelece o direito à inversão do ônus da prova, a favor do consumidor, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. É necessário o retorno dos autos à origem para instrução processual, inclusive para que o juiz examine se haverá inversão do ônus da prova. Com o desenvolvimento da instrução, deve ser avaliada a possibilidade de intimação da apelada para se manifestar sobre o pedido de aditamento à petição inicial.
11. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença cassada.